Tribunal: STF
Processo: ARE 1601897
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos. 
Trata-se de agravo interposto contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão proferido pela Décima Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado:

“PREVIDENCIÁRIO - PROCESSO CIVIL - EMBARGOS À EXECUÇÃO OPOSTOS NA FORMA DO ART. 730 DO CPC/73 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIO - RENDA MENSAL INICIAL - RECONHECIMENTO DE TEMPO DE SERVIÇO - DIREITO ADQUIRIDO ATÉ ANTES DA VIGÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL 20/98 - ARTIGOS 187 E 188-A E B DO DECRETO 3.048/99 - CÁLCULO MAIS FAVORÁVEL AO AUTOR - - LEI 11.960/09 - JUROS DE MORA - CORREÇÃO MONETÁRIA DAS PARCELAS EM ATRASO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 
I - A parte exequente efetuou o cálculo da renda mensal inicial considerando o direito adquirido antes da Emenda Constitucional n. 20/98, utilizando os 36 salários de contribuição anteriores a 15.12.1998, porém corrigiu monetariamente os referidos salários até o termo inicial do benefício, em 19.05.2003, contrariando o disposto no art. 187, do Decreto n. 3.048/99, o qual estabelece que os salários de contribuição devem ser atualizados até dezembro de 1998, com a renda então obtida sendo reajustada até a data do início do benefício. Precedentes do E. STJ. 
II - Conforme entendimento pacificado no E. Superior Tribunal de Justiça, em recurso representativo da controvérsia, as alterações da Lei n. 11.960/09 possuem natureza processual, motivo pelo qual são aplicáveis aos processos em andamento, a partir da vigência da aludida norma legal. 
III – No julgamento do Tema 810 – RE 870.947/SE, o E. STF decidiu que nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional. 
IV - Não há amparo legal para a aplicação na correção monetária das parcelas em atraso dos chamados índices de aumento real dado aos benefícios previdenciários, haja vista a falta de previsão legal nesse sentido. 
V – Não há se falar na condenação do INSS em honorários advocatícios nos presentes embargos à execução, haja vista que o exequente decaiu na maior parte do pedido. 
VI – Apelação da parte exequente improvida.” (e-doc. 60)

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados nos seguintes termos:

“PREVIDENCIÁRIO - PROCESSO CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – JUROS DE MORA DEFINIDOS NO TÍTULO JUDICIAL - LEI 11.960/09 – APLICAÇÃO IMEDIATA – TEMA 1.170 DO STF – OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA. 
I - Os embargos servem apenas para esclarecer o obscuro, corrigir a contradição ou integrar o julgado e, ainda, para a correção de erro material no julgado. De regra, não se prestam para modificar o mérito do julgamento em favor da parte. 
II – Omissão não configurada, uma vez que foi devidamente apreciada a questão a respeito da possibilidade da incidência de percentual de juros de mora divergente daquele fixado no título judicial, sob o fundamento de que o E. STJ já definiu, em recurso representativo da controvérsia, que as alterações do artigo 1º-F da Lei 9.494/1997, introduzidas pela Lei 11.960/2009, têm aplicação imediata aos processos em curso (REsp 1.205.946/SP). 
III – A matéria ora impugnada restou pacificada pelo E. STF, com o julgamento do mérito do Tema 1.170, no qual foi fixada a tese de que: “É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado.” 
IV - Embargos de declaração da parte exequente rejeitados.” (e-doc. 72)

No apelo extremo (e-doc. 81) o recorrente alega violação do artigo 5°, inciso XXXVI, da Constituição Federal.
Afirma, em síntese, que o “acórdão recorrido determinou a aplicação da Lei 11.960/2009 para fins de juros de mora conforme cálculos judiciais homologados, desrespeitando o título executivo judicial que determinou incidência de juros de 1% para todo o período”.
Pontua que “que o título executivo judicial determinou que os juros de mora devem incidir a partir da citação, no importe de 1% por todo período – índice definido em 08/01/2008 – antes da vigência da Lei 11.960/2009”.
Requer, ao fim, o provimento do recurso para

“que possa o Colendo Supremo Tribunal Federal restaurar a vigência do dispositivo constitucional violado, a fim de que seja mantida a efetividade das decisões proferidas por esta Corte Suprema, no caso concreto, afastar aplicação da Lei 11.960/2009.”

Decido. 
A irresignação não merece prosperar.
O Supremo Tribunal Federal, ao examinar o RE nº 870.947/SE, feito paradigma do Tema 810 da Repercussão Geral, decidiu que “a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia”, concluindo pela parcial procedência do recurso extraordinário e pela fixação da seguinte tese de repercussão geral: 

“1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.” (grifei).

Cabe ressaltar que o Plenário da Suprema Corte, na sessão de 3 de outubro de 2019, finalizou o julgamento dos embargos de declaração opostos contra o acórdão de mérito da repercussão geral, aos quais havia sido conferido efeito suspensivo pelo Relator, concluindo pela rejeição dos mencionados embargos e pela não modulação dos efeitos do acórdão de mérito do RE nº 870.947/SE. 
Ademais, no julgamento do RE nº 1.317.982/ES, feito paradigma do Tema 1.170 da Repercussão Geral, Relator o Ministro Nunes Marques, o Plenário do STF fixou a seguinte tese: “É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado”. Confira-se a ementa desse julgado:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 1.170. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO TRIBUTÁRIA. TÍTULO EXECUTIVO. TRÂNSITO EM JULGADO. JUROS DE MORA. PARÂMETROS. ALTERAÇÃO. POSSIBILIDADE. ART. 1º-F DA LEI N. 9.494/1997, COM A REDAÇÃO DADA PELA DE N. 11.960/2009. OBSERVÂNCIA IMEDIATA. CONSTITUCIONALIDADE. RE 870.947. TEMA N. 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA. 1. A Lei n. 11.960, de 29 de junho de 2009, alterou a de n. 9.494, de 10 de setembro de 1997, e deu nova redação ao art. 1º-F, o qual passou a prever que, nas condenações impostas à Fazenda Pública, para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, incidirão, de uma só vez, até o efetivo pagamento, os índices oficiais de remuneração básica e de juros aplicados à caderneta de poupança. 2. A respeito das condenações oriundas de relação jurídica não tributária, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 870.947 (Tema n. 810/RG), ministro Luiz Fux, declarou a constitucionalidade do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela de n. 11.960/2009, concernente à fixação de juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança. 3. O trânsito em julgado de sentença que tenha fixado percentual de juros moratórios não impede a observância de alteração legislativa futura, como no caso, em que se requer a aplicação da Lei n. 11.960/2009. 4. Inexiste ofensa à coisa julgada, uma vez não desconstituído o título judicial exequendo, mas apenas aplicada legislação superveniente cujos efeitos imediatos alcançam situações jurídicas pendentes, em consonância com o princípio tempus regit actum. 5. Recurso extraordinário provido, para reformar o acórdão recorrido, a fim de que seja aplicado o índice de juros moratórios estabelecido pelo art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela de n. 11.960/2009. 6. Proposta de tese: “É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado” (DJe de 8/1/24).

A Corte de origem, no acórdão impugnado, concluiu que:

“Da leitura do voto condutor do v. acórdão embargado, verifica-se que ao contrário do alegado pela parte embargante, não houve a ocorrência de omissão no julgado, uma vez que foi devidamente apreciada a questão a respeito da possibilidade da incidência de percentual de juros de mora divergente daquele fixado no título judicial, sob o fundamento de que o E. STJ já definiu, em recurso representativo da controvérsia, que as alterações do artigo 1º-F da Lei 9.494/1997, introduzidas pela Lei 11.960/2009, têm aplicação imediata aos processos em curso (REsp 1.205.946/SP). 
Ademais, a matéria ora impugnada restou pacificada pelo E. STF, com o julgamento do mérito do Tema 1.170, cuja ementa a seguir colaciono.
(...)
No que concerne à correção monetária das parcelas em atraso, assinalo que o cálculo da contadoria judicial, homologado pelo Juízo a quo, se encontra em sintonia com o entendimento adotado pelo E. STF no RE 870.947/SE. 
Destarte, considerando que o entendimento adotado no acórdão embargado se mostra consentâneo com as teses firmadas pelo E. STF no julgamento do mérito do Tema 1.170, é de rigor a rejeição dos presentes embargos de declaração.”

Sendo assim, verifica-se que o acórdão recorrido não destoa da jurisprudência firmada pelo Supremo Tribunal Federal. 
Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem”.
Publique-se.
Brasília, 6 de maio de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente